Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DE UM CELULAR. PORÇÕES DE 0,33G E 17,60G DE MASSA LÍQUIDA COM RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração da paciente em crimes e atos ilícitos.
2. De fato, a paciente, aos 19 anos de idade, ostenta uma condenação recente não transitada em julgado pela prática do crime de furto qualificado e possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e lesão corporal. Assim, a reiteração da paciente em crimes e atos ilícitos demonstra que os delitos em apreço não constituem fatos isolados na sua vida, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Com efeito, a paciente não se intimida com a aplicação da lei, pois volta a delinquir, o que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.